Tribunal: STF
Processo: RvC 5469
Classe: RvC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.